Tribunal: STF
Processo: STA 752
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pela União, contra decisão que suspendeu os efeitos de ato declaratório por ela editado, permitindo, assim, que a empresa autora da demanda mantivesse suas atividades comerciais. 
    Diversas decisões foram proferidas nos autos, com a interposição de sucessivos recursos, até que as partes foram instadas a manifestar interesse no prosseguimento do feito, respondendo afirmativamente.
    Consulta ao andamento do processo, junto à Vara de origem, demonstra que esse foi sentenciado, no dia 15/1/20, rejeitando-se a pretensão da requerente e tornando “sem efeito os atos jurisdicionais em sentido contrário a este julgado, especialmente os de fl. 2701 e fls. 3612/3623”. 
    Constata-se, assim, que não mais produz efeitos a cautelar deferida nos autos originais, contra os interesses da autora desta medida de contracautela, apta a justificar a manutenção da presente suspensão. 
    Saliente-se que essa conclusão não esbarra na jurisprudência desta Corte (no sentido de que a suspensão de segurança vige enquanto pender recurso nos autos de origem), uma vez que a aludida compreensão tem por pressuposto a própria finalidade da medida de suspensão: “evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas“ (art. 15 da Lei nº 12.016/09). 
    Uma vez que não mais persista, na origem, provimento apto a irromper com essas ordens, finda a necessidade de resguardá-las pela via da suspensão, sendo certo que a eventual e futura prolação de outra decisão desfavorável ao ente público poderá ser objeto de novo e contemporâneo pedido de suspensão. 
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual da requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), prejudicada a análise do agravo aqui interposto pela União.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente